Tribunal: TJDFT
Processo: 0749195-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO GUARÁ E 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do CPC.
2. Cabe lembrar que a regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, preconiza que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
3. Logo, na espécie, a competência foi determinada quando a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu.
4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.